Tribunal: TJBA
Processo: 8001789-54.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001789-54.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENILSON ROQUE DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE BOLSA PROUNI POR INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTO ACADÊMICO. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA FEDERAL ANTERIOR COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR REMOTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CIVIL AUTÔNOMO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 -
.
Apelação cível interposta por beneficiário de bolsa integral do PROUNI contra sentença que reconheceu coisa julgada em relação aos pedidos de restabelecimento do benefício e de declaração de inexistência de débito de R$ 15.844,08, extinguindo o processo sem resolução de mérito, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2 - O apelante cursou nove dos dez semestres do curso de Engenharia Mecânica com bolsa integral do PROUNI. Apresentou rendimento acadêmico insuficiente em pelo menos três semestres, utilizou as duas chances de perdão regulamentares previstas no Manual do Bolsista e reprovou em todas as disciplinas no semestre 2021.2. A bolsa foi cancelada em 03/05/2022. Antes de ajuizar a presente ação ordinária, o apelante impetrou mandado de segurança perante a 2ª Vara Federal de Itabuna, com objeto idêntico, no qual a segurança foi denegada com resolução de mérito, transitando em julgado em 12/12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença federal que denegou a segurança com resolução de mérito opera coisa julgada material sobre os pedidos de restabelecimento do benefício PROUNI e de declaração de inexistência do débito deduzidos na presente ação ordinária, diante da alegada distinção de causa de pedir; e (ii) saber se a conduta da instituição de ensino configura ato ilícito civil autônomo, por violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, capaz de gerar dever de indenizar por danos morais, independentemente da legalidade administrativa do cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A denegação do mandado de segurança com resolução de mérito, fundada no art. 487, I, do CPC, após análise exauriente da legalidade do cancelamento da bolsa, produz coisa julgada material plena, não se enquadrando na hipótese da Súmula 304/STF, que pressupõe denegação por insuficiência de prova. 5 - A coisa julgada se configura pela presença dos três elementos exigidos pelo art. 337, § 2º, do CPC: identidade de partes na relação jurídica de direito material, de pedido, restabelecimento do benefício e afastamento do débito dele decorrente, e de causa de pedir remota, o cancelamento da bolsa ocorrido em 03/05/2022. 6 - A invocação de fundamento jurídico distinto na ação ordinária (direito contratual e consumerista) não afasta a coisa julgada quando o bem da vida postulado é o mesmo e o fato gerador é idêntico. Conceder os pedidos implicaria contrariar diretamente decisão transitada em julgado, em violação ao art. 505 do CPC. 7 - A diversidade de via processual entre o mandado de segurança e a ação ordinária não impede o reconhecimento da coisa julgada, porque o instituto visa a evitar decisões inconciliáveis sobre a mesma relação litigiosa. 8 - O dever de informação foi cumprido contratualmente, mediante cláusulas expressas nos termos de adesão anuais que previam o pagamento integral das mensalidades em caso de perda da condição de beneficiário do PROUNI. A alegação de "dívida surpresa" não se sustenta diante da previsão contratual e nas regras do PROUNI 9 - As rematrículas realizadas pela instituição durante a vigência da bolsa não geram expectativa legítima de manutenção do benefício após o seu cancelamento definitivo, afastando a configuração de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). 10 - O dano experimentado pelo apelante decorre diretamente do reconhecido esgotamento das possibilidades regulamentares de manutenção da bolsa, e não de qualquer conduta antijurídica da instituição de ensino. Ausência de nexo causal entre a conduta da apelada e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 188, I, 422 e 927; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 337, § 2º, 485, V, 487, I, 502, 503,
caput
, e 505; Súmula 304/STF. <br>
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI 8061839-98.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001789-54.2025.8.05.0082
, sendo parte(s) Apelante
DENILSON ROQUE DOS SANTOS JUNIOR
e parte(s) Apelada
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)